Tribunal: TJBA
Processo: 8088063-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088063-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: TELMA MARIA BARRETO MACEDO

Advogado(s)
:
LIGIA DANIELA CAVALCANTI SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (TECVAYLI/TECLISTAMABE) PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO. LEI Nº 14.454/2022. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (LEI Nº 14.905/2024 E REsp Nº 1.795.982/SP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência e condenando plano de saúde a custear tratamento oncológico com medicamento Tecvayli (teclistamabe) e a pagar R$ 10.000,00 por danos morais. Negativa de cobertura fundamentada na ausência de previsão no Rol da ANS. No curso do processo, noticiado o falecimento da autora e habilitado seu espólio, subsistindo apenas a discussão patrimonial.

II. Questão em discussão
Analisar: (i) a obrigatoriedade de custeio de medicamento registrado na ANVISA e prescrito para tratamento urgente de doença grave, embora não incluído no Rol da ANS; (ii) a configuração do dano moral e adequação do quantum fixado; (iii) a aplicação dos critérios legais de juros e correção monetária à luz da Lei nº 14.905/2024 e do entendimento consolidado do STJ.

III. Razões de decidir
A Lei nº 14.454/2022 flexibilizou a taxatividade do Rol da ANS, impondo a cobertura de tratamentos não listados quando comprovada sua eficácia científica e pertinência terapêutica. O medicamento possui registro na ANVISA e foi prescrito como única alternativa eficaz diante da gravidade do quadro clínico. A negativa mostrou-se abusiva, violando o dever de boa-fé e a finalidade do contrato. A recusa indevida em situação de urgência gera dano moral presumido, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 fixado na origem. Quanto aos consectários, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic desde o evento danoso, vedada cumulação com outros índices, em conformidade com o REsp nº 1.795.982/SP e a Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido apenas para adequar juros e correção monetária à aplicação exclusiva da Taxa Selic, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA e prescrito para tratamento urgente, ainda que não previsto no Rol da ANS, desde que atendidos os requisitos da Lei nº 14.454/2022. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial a paciente com doença grave configura dano moral presumido. 3. A atualização monetária e os juros de mora de indenizações civis devem observar exclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 14.905/2024; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP; Súmula 343/TJRJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8088063-41.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

para reformar em parte a sentença vergastada, tão somente para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais sigam exclusivamente a Taxa Selic, a partir do evento danoso (data da negativa indevida), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice
, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça